Tribunal: TJSP
Processo: 1000535-70.2017.8.26.0565
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Insuficiência de recursos não demonstrada – Decisão mantida – Condenação dos agravantes ao pagamento de multa, na forma do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil – AGRAVO DESPROVIDO, com observação.